Tribunal: STJ
Processo: 0320023-60.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1029737 - PR(2025/0320023-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CLEITON DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: CLAUDINEI GULART - PR112922
LEONARDO FELIPE RAMOS - PR110312
MOACIR MOTTA DA SILVA - PR131253
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA. ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
, por ser substitutivo de recurso próprio, e afastou a concessão de
habeas corpus
ordem de ofício por inexistência de flagrante ilegalidade, mantendo a prisão
preventiva decretada pelo Tribunal local.
2. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta e individualizada da
custódia cautelar, afronta aos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal,
inexistência de contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva, e a suficiência
de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal.
3. O agravante requer o provimento do agravo regimental para reconsiderar a
decisão monocrática, com o consequente conhecimento do
e a
habeas corpus
concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas
cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55950791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: abd3cb14-9993-4350-b940-d622ba97fdd3

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante
está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e na garantia da
ordem pública, considerando os elementos informativos reunidos na fase
investigativa e a alegação de ausência de contemporaneidade dos motivos
justificadores da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva não pode ser utilizada como instrumento de punição
antecipada, devendo estar fundamentada em elementos concretos que demonstrem
sua necessidade.
6. A análise do acórdão impugnado revela que a prisão preventiva foi
fundamentada na gravidade concreta da conduta do agravante, evidenciada pela
natureza violenta do delito revelando o elevado grau de periculosidade do agente.
7. Os elementos informativos reunidos na fase investigativa, como relatórios
policiais, laudos periciais, áudios, imagens de câmeras de segurança, registros do
veículo e da arma utilizados, além de depoimentos colhidos em sede policial,
indicam autoria e materialidade suficientes para justificar a custódia cautelar.
8. A atuação do agravante foi considerada relevante e decisiva para a consumação
do triplo homicídio, evidenciando acentuada periculosidade social.
9. A gravidade concreta da conduta, marcada por
altamente
modus operandi
reprovável, justifica a prisão preventiva como medida indispensável à garantia da
ordem pública.
10. A contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva não se esvazia pelo
mero decurso do tempo, mas sim pela persistência dos motivos que a ensejaram.
11. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, considerando a
periculosidade do agravante e o risco de reiteração criminosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que
demonstrem sua necessidade, não podendo ser utilizada como punição antecipada.
2. A gravidade concreta da conduta e o elevado grau de periculosidade do agente
Documento eletrônico VDA55950791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: abd3cb14-9993-4350-b940-d622ba97fdd3

3.
são fundamentos idôneos para justificar a prisão preventiva.
A
contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva persiste enquanto os
4.
motivos que a ensejaram permanecerem atuais.
A aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão é inviável quando a periculosidade do agente indica
que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 315 e 319.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC
Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 18.10.2012;
93.498/MS,
STJ, AgRg no HC
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
981.209/SC,
julgado em 15.04.2025; STJ, AgRg no RHC
Min. Reynaldo Soares da
212.464/MG,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10.04.2025; STJ, AgRg no RHC 168.799/RS,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 31.03.2023; STJ, AgRg no HC
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23.03.2023; STJ, AgRg
790.100/MG,
no HC
Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
787.732/MT,
03.03.2023; STJ, AgRg no HC
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
781.026/ES,
em 15.12.2022; STJ, AgRg no HC
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
719.304/SP,
julgado em 13.09.2022; STJ, AgRg no RHC
Min. Reynaldo Soares da
166.309/PR,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04.10.2022; STJ, RHC
Min.
142.663/DF,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18.08.2022; STJ, AgRg no HC 1.015.783/AC,
Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 25.08.2025; STJ, AgRg
no HC
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
1.024.300/SP,
17.09.2025; STJ, AgRg no RHC
Min. João Otávio de Noronha, Quinta
210.420/SP,
Turma, julgado em 22.09.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55950791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: abd3cb14-9993-4350-b940-d622ba97fdd3

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55950791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: abd3cb14-9993-4350-b940-d622ba97fdd3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1029737 - PR(2025/0320023-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CLEITON DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: CLAUDINEI GULART - PR112922
LEONARDO FELIPE RAMOS - PR110312
MOACIR MOTTA DA SILVA - PR131253
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA. ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
, por ser substitutivo de recurso próprio, e afastou a concessão de
habeas corpus
ordem de ofício por inexistência de flagrante ilegalidade, mantendo a prisão
preventiva decretada pelo Tribunal local.
2. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta e individualizada da
custódia cautelar, afronta aos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal,
inexistência de contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva, e a suficiência
de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal.
3. O agravante requer o provimento do agravo regimental para reconsiderar a
decisão monocrática, com o consequente conhecimento do
e a
habeas corpus
concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas
cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55393242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:31
Código de Controle do Documento: f8083a8d-3cdc-468d-9e99-32e644384a21

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante
está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e na garantia da
ordem pública, considerando os elementos informativos reunidos na fase
investigativa e a alegação de ausência de contemporaneidade dos motivos
justificadores da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva não pode ser utilizada como instrumento de punição
antecipada, devendo estar fundamentada em elementos concretos que demonstrem
sua necessidade.
6. A análise do acórdão impugnado revela que a prisão preventiva foi
fundamentada na gravidade concreta da conduta do agravante, evidenciada pela
natureza violenta do delito revelando o elevado grau de periculosidade do agente.
7. Os elementos informativos reunidos na fase investigativa, como relatórios
policiais, laudos periciais, áudios, imagens de câmeras de segurança, registros do
veículo e da arma utilizados, além de depoimentos colhidos em sede policial,
indicam autoria e materialidade suficientes para justificar a custódia cautelar.
8. A atuação do agravante foi considerada relevante e decisiva para a consumação
do triplo homicídio, evidenciando acentuada periculosidade social.
9. A gravidade concreta da conduta, marcada por
altamente
modus operandi
reprovável, justifica a prisão preventiva como medida indispensável à garantia da
ordem pública.
10. A contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva não se esvazia pelo
mero decurso do tempo, mas sim pela persistência dos motivos que a ensejaram.
11. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, considerando a
periculosidade do agravante e o risco de reiteração criminosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que
demonstrem sua necessidade, não podendo ser utilizada como punição antecipada.
2. A gravidade concreta da conduta e o elevado grau de periculosidade do agente
Documento eletrônico VDA55393242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:31
Código de Controle do Documento: f8083a8d-3cdc-468d-9e99-32e644384a21

3.
são fundamentos idôneos para justificar a prisão preventiva.
A
contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva persiste enquanto os
4.
motivos que a ensejaram permanecerem atuais.
A aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão é inviável quando a periculosidade do agente indica
que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 315 e 319.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC
Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 18.10.2012;
93.498/MS,
STJ, AgRg no HC
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
981.209/SC,
julgado em 15.04.2025; STJ, AgRg no RHC
Min. Reynaldo Soares da
212.464/MG,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10.04.2025; STJ, AgRg no RHC 168.799/RS,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 31.03.2023; STJ, AgRg no HC
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23.03.2023; STJ, AgRg
790.100/MG,
no HC
Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
787.732/MT,
03.03.2023; STJ, AgRg no HC
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
781.026/ES,
em 15.12.2022; STJ, AgRg no HC
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
719.304/SP,
julgado em 13.09.2022; STJ, AgRg no RHC
Min. Reynaldo Soares da
166.309/PR,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04.10.2022; STJ, RHC
Min.
142.663/DF,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18.08.2022; STJ, AgRg no HC 1.015.783/AC,
Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 25.08.2025; STJ, AgRg
no HC
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
1.024.300/SP,
17.09.2025; STJ, AgRg no RHC
Min. João Otávio de Noronha, Quinta
210.420/SP,
Turma, julgado em 22.09.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLEITON DE OLIVEIRA
contra decisão monocrática por mim proferida em que não se conheceu do habeas corpus
, por ser substitutivo de recurso próprio, e afastou a concessão de ordem de ofício por
inexistência de flagrante ilegalidade, mantendo a prisão preventiva decretada pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no Recurso em Sentido Estrito n. 0001385-
67.2025.8.16.0104 (fls. 105-109).
Nas razões do regimental a defesa sustenta, em síntese, que a decisão
agravada desconsiderou a ausência de fundamentação concreta e individualizada da
custódia cautelar, em afronta aos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal, bem
Documento eletrônico VDA55393242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:31
Código de Controle do Documento: f8083a8d-3cdc-468d-9e99-32e644384a21

como a inexistência de contemporaneidade dos motivos, pois o agravante permaneceu
em liberdade por lapso temporal sem intercorrência negativa, e não analisou, de forma
adequada, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319
do Código de Processo Penal, o que evidenciaria a desproporcionalidade da medida
extrema (fls. 114-115).
Registro que o agravante requer o provimento do agravo regimental para
reconsiderar a decisão monocrática, com o consequente conhecimento do habeas corpus
e a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a
substituição por medidas cautelares diversas. (fls. 115-116).
É o relatório.

VOTO
O presente Agravo Regimental não merece provimento.
Sustenta o agravante a necessidade de reforma do
.
decisum
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das
razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão
de fls. 105-109. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo
Colegiado.
No que concerne à prisão cautelar, cumpre consignar que a prisão preventiva,
enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de
punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua
fundamentação pelas instâncias superiores (
. HC n.
Segunda Turma, Rel.
v.g
93.498/MS,
Min. Celso de Mello, DJe de
.
18/10/2012)
Com efeito, a análise do acórdão impugnado por meio do qual foi decretada
a prisão preventiva do paciente, permite a conclusão de que a prisão cautelar
imposta encontra-se devidamente fundamentada para a garantida da ordem pública,
em razão da gravidade concreta da conduta.
O quadro fático delineado no acórdão recorrido evidencia que o paciente, em
comunhão de vontades e desígnios com corréu, teve participação relevante e decisiva na
prática de três homicídios qualificados, embora não tenha sido o executor direto dos
disparos.
Documento eletrônico VDA55393242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:31
Código de Controle do Documento: f8083a8d-3cdc-468d-9e99-32e644384a21

Consoante consignado pela Corte de origem, os elementos informativos
reunidos na fase investigativa, a exemplo de relatórios policiais, boletins de ocorrência,
laudos periciais (exame de local de morte, constatação de vestígios balísticos e confronto
papiloscópico), áudios, imagens de câmeras de segurança, registros do veículo e da arma
utilizados, além dos depoimentos colhidos em sede policial, revelam indícios
significativos de autoria e materialidade, suficientes, neste momento processual, para
amparar a decretação da custódia cautelar.
Restou expressamente assentado que o paciente dirigia o veículo empregado
na perseguição às vítimas, conduziu uma delas a local ermo, possibilitando a emboscada,
e auxiliou na fuga do autor dos disparos, circunstâncias que demonstram que sua atuação
foi imprescindível para a consumação dos crimes, evidenciando acentuada
periculosidade social.
Ainda que a decisão de primeiro grau tenha se apoiado na ausência de
antecedentes criminais e na colaboração do investigado, a Corte local consignou, de
forma fundamentada, que tais elementos não se mostram suficientes para elidir a
gravidade concreta da conduta, marcada por
altamente reprovável,
modus operandi
consistente em perseguição, emboscada e execuções sumárias, apto a justificar a medida
extrema.
Portanto, ao contrário do que narra o impetrante, a prisão preventiva está
devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta do agente, evidenciada
na natureza extremamente violenta do delito, revelando risco de reiteração criminosa,
o que justifica a decretação da prisão preventiva como medida indispensável à
garantia da ordem pública.
Corroboram:

[...] a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial
elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta
reprovabilidade do
empregado na empreitada delitiva,
modus operandi
é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de
preservar a ordem pública (AgRg no HC n.
relator
981.209/SC,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 15/4/2025.
)

A conduta do agente, sem prejuízo da conclusão a ser aferida
após a instrução do processo, extrapola os limites objetivos do tipo
penal envolvido e evidencia, ao menos para fins de decretação da prisão
preventiva e a priori, a periculosidade social do agente e justifica a
prisão, nos termos do
do Código de Processo Penal (AgRg no
art. 312
RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
212.464/MG,
Quinta Turma, DJEN de
)
10/4/2025.
Documento eletrônico VDA55393242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:31
Código de Controle do Documento: f8083a8d-3cdc-468d-9e99-32e644384a21

No mesmo sentido, confiram-se alguns precedentes: AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
168.799/RS,
31/3/2023;
AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
790.100/MG,
AgRg no HC n.
relator Ministro minha relatoria, Quinta
23/3/2023;
787.732/MT,
Turma, DJe de
AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz,
3/3/2023;
781.026/ES,
Sexta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
relator Ministro
15/12/2022;
719.304/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
AgRg no
Rel.
13/9/2022;
RHC 166309/PR,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
e
04/10/2022 RHC 142663/DF,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/08/2022.
Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do paciente
indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura, não havendo
falar em desproporcionalidade da cautelar constritiva. Sobre o tema: AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
1.015.783/AC,
Convocado TJRS), DJEN de AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel.
1.024.300/SP,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de
25/8/2025;
17/9/2025.
No mais, como explanado na decisão recorrida, o fato de o paciente ter
permanecido em liberdade por seis meses até a decretação da prisão preventiva pelo
Tribunal local não compromete o princípio da contemporaneidade, uma vez que tal
requisito não se relaciona com a proximidade temporal dos fatos, mas com a
atualidade e permanência dos motivos justificadores da medida extrema. Na hipótese,
a gravidade concreta do triplo homicídio evidencia o latente risco gerado pelo estado
de liberdade do suspeito, razão pela qual subsiste a legitimidade da custódia cautelar.
Com efeito, é assente nesta Corte Superior que "[a] contemporaneidade dos
fundamentos da prisão preventiva não se esvazia pelo mero decurso do tempo, mas
sim pela persistência dos motivos que a ensejaram".(AgRg no RHC n. 210.420/SP,
Quinta Turma, da minha relatoria, DJEN de
).
22/9/2025
Dessa forma, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento
novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA55393242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:31
Código de Controle do Documento: f8083a8d-3cdc-468d-9e99-32e644384a21

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.029.737 / PR
Número Registro: 2025/0320023-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004996820258160104
00013856720258160104
0145180320258160000
13856720258160104
145180320258160000 393522025 4996820258160104
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CLAUDINEI GULART
ADVOGADOS : CLAUDINEI GULART - PR112922
LEONARDO FELIPE RAMOS - PR110312
MOACIR MOTTA DA SILVA - PR131253
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: CLEITON DE OLIVEIRA
CORRÉU
: EDUARDO NECKEL DA LUZ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLEITON DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : CLAUDINEI GULART - PR112922
LEONARDO FELIPE RAMOS - PR110312
MOACIR MOTTA DA SILVA - PR131253
Documento eletrônico VDA55914867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:47:44
Código de Controle do Documento: e39cbcad-c587-47f6-beeb-bf8fbc2732fd

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:47:44
Código de Controle do Documento: e39cbcad-c587-47f6-beeb-bf8fbc2732fd